Tribunal: TJMT
Processo: 1004863-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004863-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MECANICA TAVARES LTDA - ME - CNPJ: 14.253.958/0001-07 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), EMERSON JOSE BATISTA SILVA - CPF: 695.737.511-00 (AGRAVADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - CPF: 960.013.999-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- HABILITAÇÃO CRÉDITO TRABALHISTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS ANTE A NATUREZA CONTENCIOSA DA MEDIDA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante orientação jurisprudencial do STJ, a ação de habilitação de crédito, por se tratar de processo de natureza contenciosa, cuja relação jurídica processual é potencialmente conflituosa, autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com de efeito suspensivo, interposto por MECÂNICA TAVARES LTDA – ME, em face da r. decisão proferida pelo 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência, que nos autos da Habilitação de crédito no 0012579-78.2017.8.11.0041, cód. 1223278, julgou procedente o pedido de habilitação de crédito e, em consequência, determinou que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de Emerson Jose Batista Silva, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 55.961,49, na classe trabalhista; fixando os honorários sucumbenciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Sustenta que a decisão agravada arbitrou honorários advocatícios, diante de possível litigiosidade; entretanto, no presente caso, não houve litigiosidade, ou ainda, resistência à Habilitação de Crédito; no transcurso regular do feito, a Agravante e o Administrador Judicial requereram a juntada de documentos imprescindíveis ao processo de Recuperação.

Aduz que, diante da redação do artigo 5o, II, da Lei no 11.101/2005, do ensinamento doutrinário, e do posicionamento jurisprudencial, a decisão que resolveu o presente Incidente de Habilitação de Crédito e condenou a recorrente no pagamento de verbas honorárias, está equivocada, o que autoriza este recurso para advertir este e. Tribunal acerca do mau uso do artigo 5o, II, da Lei 11.101/2005, de forma com que, afaste esse posicionamento equivocado. Igualmente, a condenação do Agravante em honorários advocatícios, não encontra guarida em razão do disposto no art. 85, §1o, do CPC.

Requer o recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, reformando-se a decisão agravada, para afastar o arbitramento de honorários advocatícios no Incidente de Habilitação de Crédito pelo juízo de piso, haja vista a nítida ausência de litigiosidade no feito recuperacional, conforme a jurisprudência consolidada deste d. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, com medida da mais estrita justiça.

A liminar foi indeferida. (id.

Sem contrarrazões. (id. 85909458)

Informações. (id. 81684044)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso, (id. 88749470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com de efeito suspensivo, interposto por MECÂNICA TAVARES LTDA – ME, em face da r. decisão proferida pelo 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência, que nos autos da Habilitação de crédito no 0012579-78.2017.8.11.0041, cód. 1223278, julgou procedente o pedido de habilitação de crédito e, em consequência, determinou que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de Emerson Jose Batista Silva, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 55.961,49, na classe trabalhista; fixando os honorários sucumbenciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A r. decisão merece ser mantida.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que é permitida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial quando for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo, o que ocorreu no feito de origem.

Ademais, o resultado da habilitação de crédito apesar de o grupo empresarial recuperando discordar, foi pela procedência da lide e, por conseguinte, foi determinada a inclusão dos créditos do agravado na lista de credores da recuperação judicial.

Assim, restando configurado o caráter litigioso do procedimento, remanesce em face da parte sucumbente, o dever de pagar os respectivos honorários sucumbenciais.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 83, I, DA LEI No 11.101/2005. LIMITE. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE PAGAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. SÚMULA No 7/STJ (...) 3. Esta Corte Superior entende ser cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação de crédito na recuperação judicial e orienta-se pela necessidade de se observar os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015. Precedentes. 4. Excetuadas as hipóteses em que o valor afigura-se manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não é o caso dos autos, a majoração ou redução dos honorários advocatícios, igualmente, atrai a incidência da Súmula no 7/STJ (...)” (AgInt no REsp 1829166/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que procedeu à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que é impositiva a aludida condenação quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda, além da incidência do princípio da causalidade. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04546156020208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 01/02/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021)

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. (...) 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes (...)” (REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – VALORES RELATIVOS AO FGTS – NATUREZA TRABALHISTA DA VERBA, QUE DEVE INTEGRAR O CRÉDITO HABILITADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF - VALORES RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – NATUREZA TRIBUTÁRIA DE TITULARIDADE DA UNIÃO FEDERAL – VALORES ADIMPLIDOS PELA RECUPERANDA QUE DEVEM SER DESCONTADOS, POR TRATAR-SE DE FATO INCONTROVERSO – ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA QUE DEPENDE DA LITIGIOSIDADE DO INCIDENTE – HONORÁRIOS DEVIDOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20735924820208260000 SP 2073592-48.2020.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 16/07/2020, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/07/2020) (negritei)

Portanto, não considero a ausência de litigiosidade, devendo ser mantida a r. decisão ora agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021